Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial de lesões corporais, não há falar em absolvição insuficiência probatória.
3. Não encontra guarida a alegação do acusado que afirma ter empregado legítima defesa contra a vítima, quando tal versão encontra-se isolada das demais provas coligidas nos autos.
4. Subsome-se ao tipo do artigo 129, § 13, do Código Penal a conduta do réu que agride ex-companheira, com quem mantinha relação de afeto e convivia na mesma habitação.
5. Cabível o reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial e na forma qualificada, quando, a despeito de o acusado negar a prática do crime, confirma que teria empurrado a vítima para fazer cessar injusta agressão.
6. Recurso parcialmente provido.